Tribunal: STF
Processo: Rcl 89971
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 4. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 4.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante 4.

    III. Razões de decidir

    3. A controvérsia não se fixou, especificamente, na substituição de base de cálculo do adicional de insalubridade legalmente prevista.

    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso. 

    5. A agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. 

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CF, art. 7º, IV; Súmula Vinculante 4.

    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 61.111 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/9/2023; Rcl 13.237 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1º/8/2013; Rcl 77.812 AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23/5/2025; Rcl 68.616 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10/10/2024.